Tribunal: TJDFT
Processo: 0721924-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO. UNILATERAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados, simultaneamente, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, condição essencial para o deferimento do pedido.
2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida e propiciar o seu desenvolvimento global, sendo imperioso o atendimento às suas legítima expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor).
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do tema 1.082, fixou a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
4. Resta evidenciado o periculum in mora decorrente do cancelamento unilateral do plano de saúde, pois o rompimento do vínculo contratual paralisaria o tratamento dispendido ao consumidor em internação hospitalar, causando-lhe severo prejuízo, com a potencial piora de seu quadro clínico.
5. Recurso conhecido e provido.